Tribunal: TJPA
Processo: 0001034-06.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. ART. 157, Â§2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL. RECURSO IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito. 2. Existente uma circunstÃ¢ncia judicial negativa, devidamente fundamentada, inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o da pena-base para o mÃnimo legal. 2. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001034-06.2009.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FRANCISCO GONÇALVES GARCIA

APELANTE: ALEXANDRE MARCOS BARATA DA SILVA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MOREIRA - OAB/PA 2468
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição, quando devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito.
2. Existente uma circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada, inviável a redução da pena-base para o mínimo legal.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FRANCISCO GONÇALVES GARCIA
e
ALEXANDRE MARCOS BARATA DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou,
igualmente
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 19.01.2009, por volta das 07h, os acusados Alexandre Marcos Barata da Silva e Francisco Gonçalves Garcia, munidos de uma arma de brinquedo, abordaram a vítima Antônio Paulo de Lima Júnior, e dela subtraíram a carteira porta cédulas, a qual continha dinheiro e documentos pessoais, mais um aparelho celular, fone de ouvido e pendrive, empreendendo fuga logo em seguida. Por tal conduta, foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 158/162-v, contra a qual os dois acusados recorreram através de um advogado constituído, pugnando a absolvição por insuficiência, ou subsidiariamente, a redução das penas impostas (fls. 169/173).

Constam as contrarrazões às fls. 181/187, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 192/196).

É o relatório.

VOTO

Prejudicial de Mérito

Prescrição em relação ao acusado Alexandre Marcos Barata da Silva

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual fulminou o direito de punir do Estado, em relação ao acusado
ALEXANDRE MARCOS BARATA DA SILVA.

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/04), foi acusado de ter praticado o crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, na data de 19.01.2009.

A
denúncia acusatória
foi recebida em 09.02.2009 (fl. 52), e o juízo singular, em
05.02.2016
,
prolatou sentença
meritória (fls. 158/162-V), condenando o apelante a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 70 (setenta) dias-multa. O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito), regula-se no prazo de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal:
¿Art. 109, III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;¿

No entanto, a época dos fatos, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos, conforme se verifica pelo documento acostado às fls. 36 dos autos, reduzindo o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal,
in verbis:
¿Art. 115. São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade do acusado, ficou regulada pelo lapso temporal de
06 (seis) anos
.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
considerando que já trancorreu mais de 06 (seis) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (05.02.2016), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso III, c/c art. 115, todos do CP, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo do acusado
Alexandre Marcos Barata da Silva
, por entender prejudicadas.

Mérito

Apelante Francisco Gonçalvez Garcia

Pretende a defesa a absolvição do acusado quanto ao crime de roubo, bem como a redução da pena-base imposta.

Compulsando os autos, entendo razão não lhe assiste.

Verifico que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 21/22, pelo Auto de Entrega às fls. 23, bem como pelo Laudo Pericial às fls. 117, demonstrando que o objeto apreendido se tratava de um artefato de fabricação artesanal, imitando uma arma de fogo tipo pistola.

A autoria, de igual forma, está devidamente demonstrada
através dos testemunhos prestados, em juízo,
pelos policiais Antônio Nelson de Oliveira Correa, Eduardo Alessandro Guedes e Marcelo Chucre, os quais transcrevo abaixo a fim de se evitar desnecessária tautologia, considerando que os depoimentos estão todos reduzidos a termos às fls. 77/80 e 96/98.

Consta das oitivas das audiências de instrução e julgamento que policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão dos acusados, foram enfáticos ao afirmar que no dia dos fatos, a vítima os acionou afirmando ter sido assaltada por dois indivíduos em uma bicicleta. Que na ocasião, ela entrou na viatura participando da captura dos suspeitos, inclusive os reconheceu, indicando-os aos policiais. Informaram ainda, que durante a revista pessoal, encontram a arma artesanal bem como os objetos subtraídos na posse dos réus.

A vítima Antônio Paulo de Lima Júnior, em que pese não ter sido ouvida, em juízo, na fase inquisitiva, prestou seu depoimento o qual vai no mesmo sentido das declarações dos policiais militares, confirmando, dessa forma, os fatos narrados por eles (Inquérito Policial às fls. 07).

O acusado, diante da revelia não foi ouvido sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

Assim, diante do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, as declarações dos agentes que participaram das diligências, corroboram a declaração da vítima na fase policial, aliados aos demais elementos de prova, tais como a prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, forma acervo probatório robusto e suficiente a manter a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

Noutro giro, pretende a redução da pena-base imposta.

Analisando a dosimetria constante às fls.161-v dos autos, verifico que o juízo singular fundamentou a pena basilar nos seguintes termos:
¿(...) a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB. A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo - circunstância neutra; antecedentes: não há condenação anterior - circunstância neutra; sobre a conduta social do acusado, não há nos autos informação de que para o acusado seja contumaz na prática de crimes, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto - circunstância neutra;
circunstâncias do crime: segundo relato das testemunhas, o crime foi praticado com emprego artefato de fabricação caseira, que serviu para intimidar a vítima. Todavia, o fato dos acusados terem utilizado objeto fingindo tratar-se de arma para dominar a vítima é circunstância relevante e desfavorável, dado o alto poder de intimidação que tal artefato confere sobre aqueles a quem é direcionada a ameaça - conforme laudo acostado aos autos - impedindo com grande eficácia qualquer tipo de reação ou pedido de socorro - circunstância desfavorável
; as consequências do crime não revelam algo especial - neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal. Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado (circunstâncias do crime), fixo a pena base acrescendo 1/8 (um oitavo) ao intervalo entre a pena mínima e máxima (6 anos) no mínimo legal,
ficando em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa
(...).¿ Grifei.

Pois bem. Atentando-me ao trecho transcrito, verifico que não há como reconduzir a pena-base em um patamar menor, na medida em que o vetor negativo considerado pelo magistrado, foi idoneamente fundamentado, com base em elementos concretos, suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, estando a dosimetria basilar, conforme trecho acima transcrito, em consonância com o que dispõe a Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Em sendo assim, mantenho a pena nos moldes fixados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Francisco Gonçalvez Garcia e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e,
de ofício
, julgo extinta a punibildade de
Alexandre Marcos Barata da Silva
, quanto à imputação do crime do art. 157, §2º, II, do CP, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso III, c/c art. 115, todos do CP, na modalidade intercorrente.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 11ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

3